Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003189-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCIANO MOURA DOS SANTOS - CPF: 006.245.621-07 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS INSUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, nos termos do inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal.

2. Em que pese o deferimento da medida liminar requerida, de modo condicionado; oportuno enfatizar que a decisão prolatada deixou clara a imprescindibilidade de juntada de novos documentos, necessários a permitir a análise adequada do indicado pelo agravante.

3. Nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Como não restou comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais,

imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

5. Decisão mantida.

6. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIANO MOURA DOS SANTOS
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais combinada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” n.º
1031530-16.2023.8.11.0002
, proposta em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão pugnando seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, aduzindo possuir despesas com gastos essenciais que ficariam comprometidas em caso do indeferimento da benesse.

Informa que em que pese ter feito negócio de financiamento de veículo, sua condição financeira mudou desde a aquisição do bem.

Diante do exposto, pugna pelo deferimento da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada requerida bem como, ao final, seja provido o recurso interposto.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando desatualizados os documentos juntados a fim de provar a hipossuficiência financeira do agravante, foi o pleito vindicado deferido, de modo condicionado; deixando claro a imprescindibilidade de juntada de novos documentos, necessários a permitir a análise adequada de seu pleito.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 202846657), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, conforme certificação anexa aos autos (id. 206517688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marciano Moura dos Santos, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais combinada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” n.º 1031530-16.2023.8.11.0002, proposta em desfavor de Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada a incapacidade financeira momentânea desta.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, contudo, de modo condicionado, eis que os documentos juntados a fim de provar a hipossuficiência financeira do agravante estavam desatualizados.

Oportuno enfatizar que a decisão prolatada deixou clara a imprescindibilidade de juntada de novos documentos, necessários a permitir a análise adequada do indicado pelo agravante.

Contudo, apesar de ser advertido, deixou o agravante de juntar documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência financeira.

Ao caso, cumpre esclarecer que nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO
-
HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS
-
DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador. II - Sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas. (TJMT - N.U 1028388-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 03/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
-
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA
-
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO
- RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido. (TJMT - N.U 1023431-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Portanto, como não restou comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, revogando a medida liminar deferida em favor da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024